Tribunal: TJDFT
Processo: 0743129-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. EMISSÃO DE BOLETO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. INDENIZAÇÃO POR DANO IMATERIAL. AFASTADA. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. A contratação de empréstimo bancário por pessoa física consiste em típica relação de consumo, no caso, de um lado, um fornecedor de serviços bancários, o Réu, e de outro, os Autores, na condição de destinatários finais desses serviços, na forma posta nos artigos 2o e 3o do CDC. Por isso, a presente demanda sujeita-se as regras e princípios emanados do Código de Defesa do Consumidor.
2. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Essa responsabilidade só é elidida em casos de prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, caput e §3o, do CDC).
3. O Enunciado da Súmula n. 479 do STJ estabelece que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", reconhecendo, assim, a responsabilidade civil das instituições financeiras por atos praticados por terceiros em face do consumidor.
4. No presente caso, a prática de fraude por terceiros decorreu da falha da prestação dos serviços pela Instituição Financeira, não impedindo que extensões fraudulentas interceptassem as comunicações e modificassem seu conteúdo - induzindo a consumidora a pagar boleto falso, conjuntura que se relaciona com a responsabilidade da instituição bancária.
5. O dano extrapatrimonial tem como fundamento a lesão a situações jurídicas existenciais, de qualquer ordem ou natureza, da pessoa humana ou jurídica, que é prejudicada na sua qualidade de vida em todos ou em alguns de seus aspectos. No caso em questão, a falha na prestação dos serviços bancários, por si só, não configura dano moral passível de compensação pecuniária. Pois, não restou demostrada a negativação do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, nem outras situações vexatórias violadoras dos atributos da personalidade.
6. Ante a reforma parcial da sentença, os encargos sucumbenciais devem ser distribuídos na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. Arbitro os honorários advocatícios de forma equitativa no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em desfavor de cada uma das partes, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§ 2o, 8o e 14, do CPC, levando em conta o valor irrisório que se chegaria na incidência sobre o valor da condenação. Ficando os encargos da sucumbência de responsabilidade da parte Autora, ora Apelada, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita (art. art. 98, § 3o, do CPC).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. sentença reformada em parte. Sem majoração dos honorários advocatícios.